Tribunal: TJSP
Processo: 1046520-29.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 862.
"No caso concreto o termo inicial do benefício restou fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, não se cogitando de modificação para a data da juntada do laudo médico-pericial. Não obstante, oportunamente, o termo inicial do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 862.
"No caso concreto o termo inicial do benefício restou fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, não se cogitando de modificação para a data da juntada do laudo médico-pericial. Não obstante, oportunamente, o termo inicial do benefício deverá se adequar à definição que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862 na hipótese, evidentemente, de se definir marco diverso".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1046520-29.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
PRISCILA APARECIDA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram os embargos
de declaração, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1046520-29.2017.8.26.0576/50000
Voto no 37.747
Embargos de Declaração Cível no 1046520-29.2017.8.26.0576/50000 - Voto no 37.747
Comarca: São José do Rio Preto - 1a Vara Cível
(Proc. 1046520-29.2017.8.26.0576)
Embargante: INSS
Embargada: Priscila Aparecida do Nascimento
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO -
DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL - ADEQUAÇÃO À
ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 862.
"No caso concreto o termo inicial do benefício restou fixado no
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, não se cogitando
de modificação para a data da juntada do laudo médico-
pericial. Não obstante, oportunamente, o termo inicial do
benefício deverá se adequar à definição que advier do Superior
Tribunal de Justiça em sede do Tema 862 na hipótese,
evidentemente, de se definir marco diverso".
Embargos
de
declaração
rejeitados
com
observação.
O INSS opõe embargos de declaração ao Acórdão que, na ação
acidentária ajuizada por Priscila Aparecida do Nascimento, julgou procedente
o pedido inicial com a consequente concessão de auxílio-acidente a ser pago a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, 01/05/2017 (Acórdão
nas páginas 300/306 dos autos principais).
Insurge-se o embargante pugnando por novo pronunciamento da
Turma Julgadora no ponto atinente à definição do termo inicial do auxílio-
acidente. Objetiva a modificação para a data da juntada do laudo médico-
pericial nos autos, em atenção aos artigos 23 e 86 da Lei 8.213/91, ou, senão, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1046520-29.2017.8.26.0576/50000
Voto no 37.747
Embargos de Declaração Cível no 1046520-29.2017.8.26.0576/50000 - Voto no 37.747
suspensão do feito até a definição do ponto pelo Superior Tribunal de Justiça
em sede do Tema 862 ainda pendente.
É o relatório.
Passo a decidir.
Não há razão a justificar a modificação do termo inicial do
benefício para a data da juntada do laudo médico-pericial como pretende o
INSS.
A posição esposada pela Turma Julgadora é no sentido de que no
caso concreto o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença pago no âmbito administrativo porquanto, já
consolidadas as lesões com consequente prejuízo parcial e permanente da
capacidade de trabalho da autora, ora embargada, cabia ao INSS ampará-la
com o benefício correspondente desde então.
Não obstante, levando-se em conta o caráter repetitivo da
controvérsia em torno do ponto reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça,
fica a observação no sentido de que, sem prejuízo do prosseguimento do
feito, por ocasião da apuração dos valores em atraso o termo inicial do
benefício deverá se adequar àquele que a Corte Superior fixar de modo
definitivo em sede do Tema 862.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1046520-29.2017.8.26.0576/50000
Voto no 37.747
Embargos de Declaração Cível no 1046520-29.2017.8.26.0576/50000 - Voto no 37.747
declaração com observação, nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator